Tribunal: TJSP
Processo: 1008904-95.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 1008904-95.2019.8.26.0011; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008904-
95.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROGERIO GARCIA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ROBERTO BIZZARRI (ESPÓLIO) e RENATA
BIZZARRI AMADEU (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011 - VOTO 27770
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011
APELANTE: ROGÉRIO GARCIA
APELADO: ROBERTO BIZZARRI Espólio
COMARCA: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
JUIZ SENTENCIANTE: Dra. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE
LOCAÇÃO

JULGAMENTO
ANTECIPADO

CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a
fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente
referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a
complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos,
podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos
os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça
e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o
dever do magistrado de colaborar no célere andamento do
processo. CPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento
da extinção sem solução da lide.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Vistos,
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.295/300, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTES os embargos à execução.
Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu a i. Magistrada de Primeiro Grau que, o processo comportava
julgamento no estado; que o contrato de locação fora firmado entre o embargante e o senhor
Roberto Bizzari, não guardando relação com a inventariante do embargado; que ele foi
notificado de que os valores referentes à locação deveriam ser depositados na conta
corrente da viúva meeira; que os pagamento efetivados na conta corrente da inventariante
devem ser tidos como quitação de “pró-labore” e participação nos lucros da empresa “Gol
Park”; que a planilha de débito apresentada não contém qualquer excesso.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011 - VOTO 27770
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011
Irresignado o embargante recorreu.
Preliminarmente, alegou que houve cerceamento de defesa, ante o julgamento
antecipado da lide. Insistiu na necessidade de realização de prova pericial e testemunhal,
ante as alegações de ambas as partes. No mérito, afirmou que as relações entre o apelante,
o embargado, a empresa Gol Park e a senhora Renata Bizzari estariam entrelaçadas.
Afirmou mais que, inobstante o contrato de locação ter sido assinado por ele e pelo
embargado, constou expressamente que o apelante deveria constituir uma empresa para
exploração do ramo desportivo e que o contrato deveria ser aditado para constar como
locatária a nova empresa. Aduziu mais que a empresa foi constituída por ele e pela filha do
apelado, a senhora Renata Bizzarri Amadeu. Alegou mais que, a empresa constituída Gol
Park Ensino de Esportes Ltda. ficou responsável pelo pagamento dos aluguéis. Aduziu mais
que, o embargado não fez provas de que os valores depositados na conta corrente da
senhora Renata se destinavam ao pagamento de “pró-labore”, portanto, não pode ser
presumido que os valores não se referiam à quitação do aluguel. Também, alegou que havia
excesso de execução, pois os valores cobrados estavam em desacordo com o previsto em
contrato. Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de embargos à execução julgados improcedentes, sobrevindo o
presente recurso.
O embargado interpôs ação de execução de título extrajudicial em face do ora
embargante, tendo por título executivo contrato de locação não residencial. Aduziu que o
executado estava em mora com os encargos locativos. O embargante impugnou à execução,
alegando que locou o imóvel para a exploração de atividade no ramo desportivo, sendo que
o embargado/exequente, pediu que sua filha fosse admitida como sócia da empresa a ser
constituída. Alegou ainda que, embora tenha constituído a empresa, não aditou o contrato de
locação, a fim de que a referida empresa constasse como locatária. Aduziu mais que, após o
falecimento do exequente, sua filha passou a administrar o patrimônio dele, inclusive o
imóvel objeto de contrato de locação em discussão. Afirmou ainda, que ante a sociedade
firmada com a filha do exequente, os valores da locação eram depositados diretamente na
conta corrente dela.
Entendo que o julgamento foi prematuro.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011 - VOTO 27770
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011
Isso porque, conforme exposto acima, a filha do exequente era sócia do
executado, sendo que este afirmou que os valores da locação eram depositados na conta
corrente dela. É certo que, na impugnação aos embargos, foi levantada a tese de que os
valores depositados se referiam ao pagamento de pró-labore
Não obstante se tratar de execução de contrato, a versão aduzida em sede de
embargos envolveu matéria fática, especialmente acerca da contratação da filha da parte
embargada, que se relaciona, segundo alegado, com valores pagos a título de locativo ou
não, o que, necessariamente, impõe a dilação probatória não ocorrida antes.
Logo, considerando a complexidade dos debates, bem como a plausibilidade
das versões apresentadas por ambas as partes, entendo ser o caso de anular a r. sentença,
posto que prematuro o julgamento. Patente a necessidade de realização de prova oral e até,
eventualmente, pericial, para apurar se os valores depositados pelo executado se referiam
ao pagamento de aluguéis ou pró-labore.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve
ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, o
exaurimento da prova, se mostra necessária. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de
acordo verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento
de defesa. Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa.
Sentença anulada. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido.
(Relator(a): Gilson Delgado Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2015;
Data de registro: 25/02/2015).
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes” (artigo 5o, inciso LV). Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o
princípio do contraditório, também chamado da audiência bilateral, que é,
talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem
estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento
igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a
prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011 - VOTO 27770
APELAÇÃO CÍVEL No 1008904-95.2019.8.26.0011
contraposição à pretensão (direito de defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da
justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado
de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em
detrimento da simples extinção por causas processuais.
Mais não é preciso.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO a r. sentença
proferida, reconhecendo o cerceamento de defesa, determinando o prosseguimento da fase
de instrução, com a concessão de prazo para especificação de provas e consequente
produção.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora